Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706532-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ANTONIO BORGES DIAS AGRAVADO: RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, JOAO ROBERTO ARAUJO LIMA DESPACHO Por intermédio da petição de ID 59044617, o patrono da parte agravada informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos por intermédio da procuração de ID 166756160 – autos de origem, outorgada pelo agravado JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA, representante legal da empresa RW COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI – LTDA (informação constante da Impugnação de ID 166756159). Considerando que a comunicação veio desacompanhada da notificação de renúncia ao mandato conferido para atuação no presente agravo de instrumento, intime-se o referido advogado para comprovar a notificação do assistido, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994, bem como do artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil (Lei n.o 8.906/1994: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [...] § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”.) Destaca-se que, não obstante haja menção ao nome de JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA no documento de ID 59044624, não consta qualquer assinatura deste no ato, ainda que digital. À luz do que dispõe o citado artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, cumpre ressaltar que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente, ora agravante, se encontra pautado para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual, iniciada em 15 de maio de 2024, com encerramento em 22 de maio de 2024 (ID 58941979). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator